Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.